Tribunal: TJSP
Processo: 2127279-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Vícios não verificados - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Prequestionamento rejeitado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2127279-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
AMANDA BORGES GADBEM, é embargado ICARO MENEZES GAGO DINIZ
COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127279-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46919
EDEC.No: 2127279-37.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS
EBTES.: AMANDA BORGES GADBEM
EBDO. : ICARO MENEZES GAGO DINIZ COUTO
INTRDAS: BIANCA PINTO DOS SANTOS e OUTRA
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
obscuridade Vícios não verificados - Razões recursais que
se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já
apreciada
quando
do
julgamento
do
recurso

Prequestionamento rejeitado - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 255/257 que conheceu em parte
do recurso de agravo de instrumento e na parte conhecida
lhe
negou
provimento,
ficando
mantida
a
decisão
interlocutória que nos autos de ação cominatória, deferiu
a tutela de urgência pleiteada pelo autor para compelir
as rés e as interessadas a não divulgarem o nome dele, em
qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais, no
que se refere ao rol de supostos agressores sexuais, sob
pena de multa de R$ 1.000,00 por postagem.
Embarga
a
ré,
Amanda,
sustentando,
em
síntese, inclusive para fins de prequestionamento, que o
v. acórdão foi omisso e contraditório, pois a embargante
não fez menção ao nome do embargado em nenhuma postagem,
uma vez que o nome dele consta apenas na lista contida na
exordial.
É o relatório.
Trata-se, na verdade, de mera tentativa de
revisão do julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é
incabível, não se podendo atribuir aos embargos de
declaração efeitos meramente infringentes.
Se não concorda a parte com a solução adotada
pelo acórdão embargado, deve fazer uso dos recursos
adequados, dentre os quais não se encontra a via
processual eleita.
Neste sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho
ao perfil desse recurso, de natureza especialíssima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127279-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
cujos lindes são restritos às hipóteses previstas no art.
535 do CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão
nossa) (Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de
Segurança no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em
31/5/95, DJ de 16/9/95, pág. 18634).
Logo, não é possível atribuir vício à decisão
colegiada apenas por ter adotado interpretação de fatos e
de direito diversa daquela que favoreceria a embargante.
Anota-se
que,
ainda
na
hipótese
de
prequestionamento para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, na qual já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não serem os embargos de
declaração protelatórios (Súmula no 98), o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos no
recurso, bastando que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou
a pretensão da parte.
Isto
posto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
RUI CASCALDI
Relator